Tribunal: STF
Processo: HC 271489
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.076.261/SP. 
Pelo que se depreende dos autos, a paciente é investigada pela “suposta prática dos crimes de vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo (artigo 7º, inciso IX, c/c o artigo 11, ambos da Lei n. 9.137/1990); maus tratos (artigo 136, caput, do Código Penal); e expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, da pessoa idosa (artigo 99 da Lei n. 10.741/2003)”.
Buscando o trancamento do Inquérito Policial, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

Com relação ao pedido de trancamento do inquérito policial, o Tribunal de origem assim se manifestou: 

“(...). Consta que a Paciente foi presa em flagrante no bojo de diligência realizada a partir de denúncia de maus-tratos em idosos em um estabelecimento, sendo a referida prisão convertida em preventiva em audiência de custódia. A seguir, a prisão preventiva foi revogada, sendo a investigação o seu curso, contudo, foi promovido o arquivamento parcial em relação aos crimes previstos no artigo 273, §1º, do Código Penal e no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e o Ministério Público requereu o encaminhamento dos autos a este Juízo para continuidade da apuração com relação aos crimes previstos nos artigos 136, “caput”, do Código Penal, no artigo 7º, IX, c. c. artigo 11, ambos da Lei n. 8.137/90, e no artigo 99 do Estatuto da Pessoa. Posteriormente, foram requeridas diversas diligências pelo Ministério Público, dentre elas, a expedição de ofícios à vigilância sanitária, ao Instituto de Criminalísticas e ao SUS Assistência Social; a oitiva de testemunhas; a oitiva de familiares das vítimas; e a apresentação, pela Paciente, de documentos relativos à regularidade do estabelecimento, sendo juntados laudos periciais e a oitiva de testemunhas. Depreende-se que o Ministério Público requereu nova diligência, consistente na juntada, pela Paciente, de documentos comprovando a regularidade do estabelecimento. Por fim, informou o Juízo a quo que restam pendentes algumas diligências requeridas pelo Ministério Público (fls. 718/720).
Com efeito, verifico que os documentos que instruíram estes autos demonstram a existência de elementos indiciários para, ao menos, justificar a instauração de inquérito policial contra a Paciente. 
Ora, a coação será considerada ilegal, quando exercida sem que haja um motivo lícito, restringindo total ou parcialmente a liberdade de locomoção da Paciente.
 Portanto, somente se pode falar em falta de justa causa a ensejar o trancamento do inquérito ou da ação pela estrita via do Habeas Corpus quando provado, de modo inequívoco, que o agente não participou, de modo algum, da ação criminosa, ou que a sua conduta não caracteriza infração penal, o que não se verifica na espécie, neste momento, em cognição sumária. 
De fato, o trancamento do inquérito ou da ação penal por meio do habeas corpus se situa no campo da excepcionalidade (HC 901.320/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJU de 25/05/2007), sendo medida que somente deve ser adotada quando houver comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito (HC 93.720/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/06/2009) . 
Além disso, pelo que se depreende dos documentos que constam dos autos, há indícios para a instauração do inquérito policial, não restando comprovada, de plano, a manifesta atipicidade da conduta, fazendo-se necessária a apuração dos fatos. 
No mais, as alegações constantes da impetração implicam análise profunda do mérito e das provas do processo principal, o que é inadmissível na estrita via do Habeas Corpus. 
Outrossim, não pode ser acolhida a alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, na medida em que, conforme entendimento de nossos tribunais, os prazos legais para a realização dos atos processuais não são absolutos, devendo ser aferidos de acordo com as particularidades do caso concreto, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...). 
Ademais, conforme entendimento pacífico em nossos tribunais, para aferir o prazo razoável para o encerramento do inquérito policial ou da instrução processual não basta a simples soma aritmética dos prazos previstos isoladamente. 
(...). E, in casu, verifico que o feito está sendo conduzido dentro dos padrões da normalidade pelo Juízo a quo, mostrando-se a duração do inquérito policial compatível com as circunstâncias do caso concreto, uma vez que o feito foi instaurado em 23.05.2023 (fls. 01/02 dos autos principais) e, desde então, têm sido promovidas inúmeras diligências para a averiguação dos fatos, diante da complexidade do caso (fls. 345/363 e 495/521 dos autos originais). Nesse contexto, eventual demora na conclusão do inquérito policial não pode ser imputada ao Juízo impetrado, mas, sobretudo, à dificuldade de instrução do caso. 
Frise-se que foi requerida nova dilação de prazo para a conclusão das diligências em 17.12.2025 (fls. 731 dos autos originais), a qual ainda não foi apreciada pelo Juízo a quo. 
Destarte, em face da complexidade do delito e das particularidades do caso concreto, não há que se falar em excesso de prazo a justificar, por ora, o trancamento do Inquérito Policial. 
Dessa forma, sendo o inquérito policial conduzido pela autoridade dita coatora dentro dos padrões da normalidade, não há que se cogitar de constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ. 
Portanto, inviável, por ora, o trancamento do inquérito policial, sob pena de limitar a atuação da autoridade policial e do órgão da acusação, bem como de impedi-lo de eventualmente provar os fatos. (...).
 Frise-se que a Paciente sequer foi indiciada, tratando-se o inquérito policial de mero procedimento destinado à formação da opinio delicti. Ademais, não houve, até o momento, oferecimento da inicial acusatória e, consequentemente, prolação de decisão de recebimento de denúncia pela autoridade competente, conforme se observa das informações prestadas. Cumpre mencionar, por oportuno, que, não tendo sido apreciados pelo Juízo de primeira instância os requisitos para o recebimento de eventual denúncia, não se pode atribuir a tal autoridade a submissão da Paciente a qualquer constrangimento ilegal. Dessa forma, a análise das alegações de ilegitimidade passiva e nulidade do procedimento administrativo implicaria em inconteste supressão de instância, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal por ela praticado. Ante o exposto, denego a ordem”. 

Convém destacar, finalmente, ser uníssono nesta Corte o entendimento de que o trancamento de inquérito policial/ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcionalíssima:
[...]
Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal a ser reparado, denego a ordem.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “a Paciente permanece sob investigação por mais de 30 (trinta) meses lapso que, analisado à luz das circunstâncias concretas, revela-se manifestamente irrazoável e desproporcional”; e (b) “simultaneamente ao excesso de prazo, assiste à Paciente o direito ao trancamento do inquérito por ausência de justa causa”. Requer-se, assim, a concessão da ordem, “com o trancamento definitivo do inquérito policial”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022;  HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022;  HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).  
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente